Tribunal: TJSP
Processo: 1511714-63.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, c.c. o artigo 29, ambos do CP) - Sentença condenatória – Pretensão da Defesa à absolvição, por atipicidade subjetiva ou inimputabilidade - Inadmissibilidade - Desclassificação para o furto – Impossibilidade – Édito condenatório mantido – Redução da pena arbitrada – Acolhimento - Insurgência ministerial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, c.c. o artigo 29, ambos do CP) - Sentença condenatória – Pretensão da Defesa à absolvição, por atipicidade subjetiva ou inimputabilidade - Inadmissibilidade - Desclassificação para o furto – Impossibilidade – Édito condenatório mantido – Redução da pena arbitrada – Acolhimento - Insurgência ministerial objetivando a majoração da reprimenda aplicada – Inviabilidade – Recurso defensivo parcialmente provido e recurso da Acusação não provido.